Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de busca e apreensão de veículo de propriedade do paciente, bem como a restituição de dinheiro apreendido no interior do automóvel, por inadequação da via eleita e ausência de prejuízo à liberdade de locomoção do paciente.
2. Não cabe a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Nesses casos, o remédio constitucional seria admitido tão somente quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não se observa na presente hipótese.
3. Houve recurso de apelação, com o mesmo objetivo, já julgado por esta Turma. Assim, quando ao mérito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, este Tribunal não possui competência para analisar seus próprios atos em sede de habeas corpus.
4. Recurso conhecido e desprovido.